Tribunal: TJPA
Processo: 0001966-13.2019.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9638 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001966-13.2019.8.14.0116

APELANTE: JOSE ALVES DE PAULO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. APELO DEFENSIVO: 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. 2)
EX OFÍCIO.
DOSIMETRIA: ALTERAÇÃO ANÁLISE DO ART. 59 DO CP E ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

1. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela, onde a decisão foi condizente com as provas colacionadas, não sendo possível sua anulação sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva.

2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, não sendo possível a utilização de qualificadoras não quesitadas ao Júri Popular, devendo ser decotada as circunstâncias do crime como vetor desfavorável. Apesar da ausência de lei fixando o
quantum
de aplicação de redução pela aplicação de atenuantes, a jurisprudência do Colendo STJ é firme em afirmar que a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea.

3. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO,
EX OFÍCIO
REDUZINDO-SE A PENA PARA
11 anos e 08 meses de reclusão (regime fechado)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
em Sessão ocorrida entre os dias vinte e dois e vinte e nove de julho de 2024 (Sessão nº 17ª)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso, e, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
ex ofício
reduzir a pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSE ALVES DE PAULO
, representado por advogado particular, em face de sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito
Vara Única de Ourilândia do Norte, nos autos da ação penal n°
0001966-13.2019.8.14.0116
, que o condenou nas sanções previstas no
art. 121, §2º, II do CP
, fixando-lhe a pena de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Nas suas
razões recursais
(Id. Num. 14110547 - Pág. 3/52), o apelante aduz que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido à novo julgamento, em razão de ter atuado sob o manto da legítima defesa.

Em sede de
contrarrazões
(ID. Num. 14110591 - Pág. 1/6), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso, com manutenção “
in totum”
da sentença condenatória.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo (Num. 14864715 - Pág. 1/8).

Os autos me vieram redistribuídos por prevenção ao
HC
nº 0802897-40.2019.8.14.0000

(ID. Num. 15743015 - Pág. 1/2)

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Verifico que o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS: RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA:

A defesa asseverou que o apelante atuou sob o manto da excludente de ilicitude atinente a legítima defesa, pois apenas agiu de modo a defender-se de agressões da vítima.

No plenário do Júri, foram ouvidos os policiais Luís Henrique e Rômulo Brito, os quais efetuaram as diligências na residência do acusado, após serem informados sobre a ocorrência do crime, contudo, não presenciaram os fatos.

A testemunha de acusação Jéssica Machado Queiroz (id. 14110549/50/51/52) afirmou que:

(...) sua sobrinha é neta de Valteli Francisco Bento (vítima), que estava lá no dia do acontecido, que chegou por lá por volta de 12h (eu, minha irmã, o João: na época ele tinha uns 06 meses, que João é o meu filho e a Leticia que é neta dele); que todo domingo a gente almoçava lá, em família, que o Dr. Valteli não estava no momento que chegaram lá, mas logo depois ele chegou, que ele foi na Fazenda onde os cunhados dele morava, ele veio da moto e voltou com um saco grande, desses sacos de sal cheio de livro e pediu ajuda pra descer da moto e a D. Val chamou ele pra poder almoçar, ai ele disse eu vou ali pegar um negócio que eu deixei cair e não voltou, ai eu só escutei depois a Dona Val pedindo pra abrir a porteira, que tinha escutado uns tiros, que não ouviu os tiros, que estava fora da casa, na área e não escutou, (...) ai vai a minha irmã, abriram a porteira pra ela e ela foi, (...) ai a gente já pegou o carro e foi a pés, só que no que abriu a porteira a minha irmã já viu, ele passou, com o carro igual uma bala, que foi até a porteira, que num primeiro momento foi a pé e depois a gente foi de carro, que na frente da casa do Seu Zé de Paulo, na verdade a gente foi, só que a minha irmã... é... quando chegou lá, eu não quis entrar, porque eu não sabia o que tinha acontecido, a gente olhou para ver se enxergava a moto do Sr. Teli, elas não enxergaram, quem enxergou a moto foi eu, eu falei tem uma moto lá, só que a gente não sabe a placa, ela falou eu vou entrar e eu fiquei do lado de fora, na porteira aguardando, quando eu vi ela já tinha mudado de cor, tinha colocado a mão na cabeça e vinha voltando correndo e eu deixei o carro de ré já pra poder sair, ela pegou o carro, entrou lá dentro e pegou o Sr. Tele, nisso eu voltei pra casa da Dona Val, correndo, com o menino nos braços, porque eu não sabia o que tava acontecendo, se alguém ia voltar e ia matar todo mundo, eu não sei, (...) que Sr. Tele era uma pessoa tranquila (...).

A esposa do réu, Sra. Valdeci, (id. 14110536 até 45) afirmou:

(...) que ele veio do Lindomar e foi a hora que ele saiu, eu disse pra ele: “você vai almoçar?” ele não me falou nada, eu perguntei vai pra onde, e ele disse q ia ver alguma coisa que tinha caído, como é de costume eu apartar o gado, eu sai para apartar o gado e ele saiu, ai essa hora eu não vi mais, (...) que ele tava triste pela mudança do Lindomar, que ele entrou no quarto rapidinho e saiu, não levou 10 minutos o tempo entre ele ter entrado no quarto e saído e eu ter ouvido os tiros, do meu curral até o local onde ocorreu é 250 a 300 metros, o local onde o corpo ficou de bruços, foi na porta do Sr. Zé Paulo, no pátio que ele tem lá; perguntada se Valteli foi lá na casa visitar o Sr. Paulo afirmou que ele foi direto lá, que ele não foi visitar, deve ter ido falar alguma coisa, que não sabe o que ele foi lá falar, (...) se eu disse que naquele momento que o Valdeli saiu muito nervoso, com água no olho, eu não sei não, mas poderia ter dito; que Valdeli não tinha arma, depois que ele passou pra evangélico, que Lindomar não foi à Delegacia registrar ocorrência contra as ameaças do acusado, que não sabe se ele responde a algum processo por maria da penha contra sua esposa; (...) que o telefone de Valdeli sumiu (...).

O réu afirmou, em seu interrogatório (id. Num. 14110584/85), que a testemunha Lindomar Rosa havia colocado gado no seu pasto, oportunidade em que solicitou a sua imediata retirada, sendo tal pleito atendido.

Aduz que Valteli Francisco Bento era cunhado e vizinho de terra de Lindomar e, ao saber que este último havia se mudado, foi até a residência dele, no dia 24/02/2019, por volta de 13h supostamente para matá-lo.

Narra que a vítima chegou em sua residência e avisou que Lindomar tinha se mudado, oportunidade em que o interrogado desejou uma boa mudança para ele. Na sequência, afirma que a vítima lhe perguntou se havia mostrado revólver para Lindomar, tendo o acusado respondido que nem revolver possuía, que estava apenas com um facão, oportunidade em que a vítima disse: “eu vim foi te matar”.

Prossegue aduzindo que a vítima estava há uns 2 metros de distância e as partes travaram luta corporal, momento em que alguns disparos foram efetuados, contudo, o acusado conseguiu apossar-se da arma de fogo e efetuar dois disparos, que culminaram na morte de Valteli Bento.

Por fim, aduz que, diante de um possível excesso pela quantidade de disparos que atingiram a vítima, no momento da luta corporal a arma de fogo efetuou alguns disparos, não havendo que se falar em uso imoderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão.

Anoto, desde logo, que o reclamo não merece prosperar. Imperioso destacar que compete ao Conselho de Sentença o julgamento do mérito da causa, cabendo a esta instância revisora apenas a averiguação se o julgamento foi compatível com as provas dos autos, objetivando assegurar a regra constitucional da soberania dos veredictos.

O instituto perquirido pelo apelante (legítima defesa) objetiva a proteção de bens jurídicos, contudo, para o seu reconhecimento são necessários os cumprimentos de determinados requisitos no intuito de que a lesão efetuada seja a menos maléfica possível. Nesse mister, o art. 25 do CP elenca os seus requisitos cumulativos: 1) injusta agressão; 2) atual ou iminente; 3) direito próprio ou alheio; 4) reação com os meios necessários e 5) uso moderado dos meios necessários.

No caso, ainda que considerássemos a presença dos três primeiros requisitos, diante do deslocamento da própria vítima até a residência do réu, contudo, o exame cadavérico não ampara o cumprimentos dos dois últimos requisitos (reação com os meios necessários e uso moderado deles), conforme passo a esclarecer:

Não há provas de nenhuma lesão no apelante, que deveriam existir diante da suposta luta corporal entre as partes, em contrapartida, o laudo necroscópico acima referenciado, denota que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo em diversas partes do seu corpo e, ainda que fosse crível que sua conduta visava repelir injusta agressão, a quantidade de disparos denota a sua desproporcionalidade, não havendo amparo para sustentar a tese de legítima defesa.

Dito de outra forma, na data dos fatos, o acusado contava com 64 anos de idade, bem como o exame cadavérico (Num. 14110360 - Pág. 5) e relatório de levantamento de local de crime (Num. 14110360 - Pág. 20) denotam que a vítima faleceu em decorrência de lesões oriundas de disparos de arma de fogo, sendo ela atingida no olho, face, crânio, ombro e braço, num total de 06 disparos, ou seja,
04 deles atingiram a vítima na cabeça
.

Desta forma, as partes envolvidas na suposta luta corporal, possuíam 64 anos de idade (acusado) e 67 anos (vítima) e o apelante não apresenta compleição física sugestiva de elevada agilidade para percorrer uma distância de 02 ou 03 metros e impedir que a vítima o matasse, além do que, todos os disparos foram na parte superior do corpo da vítima, os quais, pela quantidade de lesões
(totalizando 06, das quais 04 delas foram na cabeça)
também denotam a fragilidade probatória acerca da legitima defesa, diante da ausência de utilização de meios moderados para repelir a suposta injusta agressão sofrida.

Na espécie, as provas colhidas deram ao Júri Popular o substrato necessário para condenar o apelante na forma qualificada do delito, pelo que restou evidente que a convicção foi firmada com fundamento no acervo probatório produzido nos autos, apontando para uma das versões apresentadas, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução e na sessão de julgamento, sendo a dinâmica dos fatos explicitada, principalmente pelos laudos periciais, confissão do apelante e prova oral colhida, que unissonamente reconheceu a inimizade entre as partes (tendo as testemunhas de acusação denotado que elas eram oriundas da convivência como vizinhos, Lindomar id. 14110553 até 66), servindo como elemento para embasar a futilidade da motivação.

Verificamos a coexistência de duas versões, sendo a condenação sustentada pela acusação e a absolvição, pela defesa. A apelação fundamentada no art. 593, III,
d
do CPP somente tem provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos. A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

Pelas razões acima expostas, afasto a tese defensiva.

Ex ofício,
verifico que o julgador elevou a pena-base em dois anos acima do mínimo legal, fixando-a em 14 anos, considerando a existência de 02 circunstâncias judiciais negativas, quais sejam a
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
. Contudo, ausência de possibilidade de resistência da vítima se trata de qualificadora do homicídio (art. 121, §2º, IV do CP) e, não sendo ela quesitada (Num. 14110533 - Pág. 1/2), não pode o Julgador utilizá-la, na 1ª fase da dosimetria
[1]
, razão pela qual decoto as
circunstâncias do crime
como vetor desfavorável ao agente, entretanto, sem redução de pena, considerando que remanesceu a
culpabilidade como negativa.

Na 2ª fase, com a aplicação da atenuante da confissão, entendo que a pena do apelante deve ser reduzida para
11 anos e 08 meses de reclusão,
com aplicação da fração de 1/6 de atenuação
[2]
.

Assim, mantida a pena final no patamar retro mencionado, inviável a alteração do regime de cumprimento de pena, pois sua fixação deu-se com fulcro nos estritos termos do art. 33, §2º,
a
do CP.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento e
,
ex ofício
corrijo a pena, reduzindo-a para
11 anos e 08 meses de reclusão (regime fechado),
nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SUJEIÇÃO DO RÉU A NOVO JÚRI - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO COM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS - DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL PARA UM DOS ACUSADOS - INADEQUAÇÃO - AGENTE QUE TINHA CONHECIMENTO DO MÓVEL DO COMPARSA E ADERIU AO PLANO DELITIVO - REDUÇÃO DAS PENAS-BASES - IMPERATIVIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DAS REPRIMENDAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - CONSIDERAÇÃO DE QUALIFICADORA NÃO NARRADA NA DENÚNCIA, NÃO PRONUNCIADA NEM QUESITADA AO CONSELHO DE SENTENÇA - PREPONDERÂNCIA DAS ATENUANTES SUBJETIVAS SOBRE AS AGRAVANTES OBJETIVAS - NECESSIDADE. (...).
As qualificadoras do homicídio somente podem repercutir na dosimetria da pena se tiverem sido reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Inteligência do art. 483, V, c/c §3º, II, do CPP e do art. 492, I, "c", do CPP
. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência (art. 67, CP). As atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, "d", CP) preponderam sobre as agravantes da senilidade da vítima e sobre o modo de execução do delito (art. 61, II, alíneas "c" e "h", CP). Mostra-se proporcional o patamar ideal de 1/12 para valoração da atenuante ou agrav ante preponderante. Precedentes do STJ.

(TJMG - Apelação Criminal

1.0271.13.006189-5/002, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 22/03/2023)

[2]
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVELMENTE VALORADAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS VETORIAIS DESABONADORAS. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. QUESTÕES EXAMINADAS ANTERIORMENTE POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA PELA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PENA REDUZIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Evidenciado que os pedidos de afastamento das circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, bem como de redução da pena em 1/6 na segunda fase da dosimetria ante o reconhecimento da confissão espontânea já foram anteriormente deduzidos perante este Superior Tribunal de Justiça, tendo sido apreciados nos autos do HC 691.061/PB, resta configurada indevida reiteração de pedidos. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
.
4. No caso em análise, o índice de cerca de 1/12 foi definido no acórdão impugnado sem a indicação de qualquer motivação, razão pela qual faz jus o paciente à redução da pena em 1/6 pela presença da atenuante da confissão espontânea. 5. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no HC n. 833.917/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Belém, 30/07/2024